Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712119-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelado: Renato Rocha Noronha D e s p a c h o Intimado para se manifestar a respeito da preliminar suscitada pelo recorrido em contrarrazões (Id. 16700668), o Distrito Federal informou haver erro material em sua peça de apelação. Manifeste-se o Distrito Federal se pretende desistir do recurso de apelação, pois, uma vez interposto, inexiste embasamento jurídico para o pretendido desentranhamento. Subsequentemente, retornem à conclusão. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator